Tribunal: TCU
Processo: 004.063/2008-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Construtora A Gaspar S/a contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3008/2025-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa Construtora A Gaspar S.A. nestes autos que cuidam de tomada de contas especial decorrente de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, na qual foram assinaladas possíveis irregularidades na execução das obras de reforma do Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado (Machadão) em Natal/RN. Considerando que as contas da empresa embargante foram julgadas irregulares por meio do Acórdão 1363/2024-TCU-Plenário , com condenação ao pagamento de débito solidário e de multas individuais; considerando que, em face do citado acordão, a empresa opôs embargos de declaração, que foram conhecidos e rejeitados ( Acórdão 1677/2024-TCU-Plenário ), bem como interpôs recurso de reconsideração, que não foi conhecido por restar intempestivo e não apresentar fatos novos ( Acórdão 2081/2025-TCU-Plenário ); considerando que o Acórdão 1363/2024-TCU-Plenário foi objeto de retificação, por inexatidão material, do nome de responsável arrolado nos autos, para substituir o nome de Nilton Pascoal de Figueiredo pelo de Francisco Nilton Pascoal de Figueiredo ( Acórdão 2351/2025-TCU-Plenário ); considerando que, neste momento, se aprecia embargos opostos ao último acórdão citado, nos quais a Construtora A Gaspar S.A. alega a ocorrência de omissão: " No expediente, a embargante defende, em síntese, que o Acórdão 2351/2025-TCU-Plenário foi omisso em não apreciar a ocorrência da prescrição intercorrente. Entretanto, nota-se que tal matéria, regulada pela Resolução-TCU 344/2022, consta como objeto de exame por parte do relator a quo (voto condutor do Acórdão 1363/2024-TCU-Plenário , peça 231) e do relator ad quem ( Acórdão 2081/2025-TCU-Plenário , peça 312) " (peça 329); considerando que a questão da prescrição foi enfrentada de acordo com os parâmetros da Resolução-TCU 344/2022 no Acórdão 2081/2025-TCU-Plenário , em que se apreciou recurso de reconsideração interposto pela Construtora A Gaspar S.A.; considerando que o Acórdão 2351/2025-TCU-Plenário , no qual a empresa alega constar vício de omissão, tratou somente de corrigir inexatidão material verificada no acórdão condenatório, o Acórdão 1363/2024-TCU-Plenário ; considerando que o acórdão ora atacado não se referiu ao julgamento das contas da embargante, tampouco afetou sua esfera de direito subjetivo, mas tratou somente da retificação de erro de escrita contido no acórdão condenatório, sendo que a questão atinente à prescrição foi examinada no recurso de mérito; considerando que não é possível receber estes embargos declaratórios como sendo opostos ao acórdão originário, o Acórdão 1363/2024-TCU-Plenário , pois restariam não conhecidos por intempestividade; e considerando, por fim, que a retificação do Acórdão 1363/2024-TCU-Plenário , por inexatidão material, não enseja a reabertura de prazo recursal, nos termos do art. 184, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, in verbis : " Art. 184. [...] Parágrafo único. A comunicação de mera correção de inexatidão material ou de resultado de julgamento de recurso interposto por outro interessado, observado o disposto no artigo 281, não ensejará restituição de prazo "; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 184, parágrafo único e 287 do RITCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Construtora A Gaspar S.A. ao Acórdão 2351/2025-TCU-Plenário , por se tratar de deliberação para retificação de erro material e, por conseguinte, inexistir qualquer vício de omissão relativo à prescrição; b) comunicar a decisão à entidade e ao jurisdicionado; c) remeter os autos à AudRecursos para exame de mérito do recurso de reconsideração interposto pelo responsável Carlos Eduardo Nunes Alves. 1. Processo TC- Processo 004.063/2008-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.200/2007-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 021.293/2016-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 034.463/2014-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.223/2017-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 023.184/2024-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 004.425/2008-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 005.796/2019-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carlos Eduardo Nunes Alves (XXX.642.884-XX); Construtora A Gaspar S.A. (08.323.347/0001-87); Elan Ferreira de Miranda (XXX.422.444-XX); Francisco Nilton Pascoal de Figueiredo (XXX.462.874-XX); Heriberto Escolástico Bezerra Júnior (XXX.598.454-XX); Ney Silveira Dias (XXX.927.364-XX); Município de Natal/RN (08.241.747/0004-96); Waldenir Xavier de Oliveira (XXX.883.284-XX) 1.3. Recorrente: Construtora A Gaspar S.A. (08.323.347/0001-87) 1.4. Unidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte; Município de Natal/RN 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) 1.9. Representação legal: Erick Wilson Pereira (OAB/DF 20.519), representando Carlos Eduardo Nunes Alves; Lúcio Landim Batista da Costa (OAB/DF 40.009), Gentil Ferreira de Souza Neto (OAB/DF 40.008) e outros, representando Heriberto Escolástico Bezerra Júnior; Fernando Pinheiro de Sá e Benevides (OAB/RN 9.444) e Carlos Santa Rosa D Albuquerque Castim (OAB/RN 1.566), representando Município de Natal/RN; Maria Izabel Costa Fernandes Rego de Souza (OAB/RN 6.109), Tamira Carminda Thomas de Araujo Figueiredo (OAB/RN 11.683B) e outros, representando Francisco Nilton Pascoal de Figueiredo; Mário Gomes Teixeira (OAB/RN 4.083), representando Construtora A Gaspar S.A. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há